Tribunal: TJES
Processo: 5014153-80.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2026-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014153-80.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: POLIANA FERRON DE SOUZA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE DE TERCEIRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MULTA COMINATÓRIA. QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos no benefício previdenciário da agravada, além da abstenção de incluir o nome no cadastro de inadimplentes, por débitos oriundos dos empréstimos consignados formalizados em nome da agravada a partir de fevereiro de 2025.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito, para suspender os descontos do empréstimo consignado contratado mediante fraude; (ii) analisar a razoabilidade e a proporcionalidade do valor fixado para as astreintes em caso de descumprimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil da instituição financeira por fraude praticada por terceiro é objetiva, nos termos do Tema Repetitivo nº 466 e da Súmula nº 479 do STJ.

4. No caso, a vizinha da agravada, aproveitando-se da vulnerabilidade da mesma, contratou diversos empréstimos consignados junto ao banco agravante, após se apropriar de seu celular, seguida de transferência imediata dos valores, via
pix
, para a conta daquela.

5. A agravante, por outro lado, não logrou êxito em demonstrar minimamente a regularidade da contratação, fundando-se apenas em alegações genéricas de que a agravada não teria comprovado a fraude.

6. A multa diária no valor de R$ 500,00 não se mostra, de plano, excessiva, sendo fixada para assegurar o cumprimento de ordem judicial que visa proteger verba de natureza alimentar, podendo ser revista ou limitada pelo juízo de origem, nos termos do art. 537, §1º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A contratação de empréstimo seguida de transferência imediata a terceiro configura indício de fraude que, somado à responsabilidade objetiva do banco, autoriza a concessão de tutela de urgência para suspender os descontos.

2. A multa diária fixada para compelir o cumprimento de ordem judicial deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser revista pelo juízo de origem, mas não se mostra, por si só, excessiva quando visa proteger verba alimentar.

_________

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 537, caput e §1º
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 479; Tema Repetitivo nº 466; TJES, 5014840-57.2025.8.08.0000, relator Des. ALEXANDRE PUPPIM, 1ª Câmara Cível, Julg: 26/02/2026; TJES, 5000210-69.2020.8.08.0000, relator Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, Julg: 01/07/2020; TJES, 5012421-64.2025.8.08.0000, relator Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, Julg: 09/02/2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº

5014153-80.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.
AGRAVADO: POLIANA FERRON DE SOUZA
Advogado(s) do reclamante: JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO BRADESCO S/A
em face da r. decisão do id 73596401 na origem que, nos autos do processo nº 5009749-90.2025.8.08.0030, deferiu a tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos efetuados no benefício previdenciário e na conta-corrente da autora, “
referentes ao contrato de empréstimo consignado de nº 0123522409323, bem como de quaisquer outros contratos de empréstimo pessoal firmados em nome da autora a partir de fevereiro de 2025, abstendo-se de incluir o nome da autora em cadastros de inadimplentes por débitos oriundos de tais contratos
”, e fixou
“
multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), para cada desconto indevido, em caso de descumprimento desta decisão
”.

Alega a agravante, em síntese,
(i)
a autora não comprovou o fato constitutivo de seu direito; e
(ii)
subsidiariamente, deve ser afastada ou reduzida a multa cominatória imposta.

Pois bem.

Em análise perfunctória tem-se que os documentos acostados aos autos pela agravada apontam para a existência de fraude na contratação do empréstimo.

Como consignado na decisão agravada, “
Os laudos médicos (ID 73378407) indicam que a autora possui sequelas de traumatismo craniano, com dificuldades cognitivas que afetam sua capacidade de raciocínio e tomada de decisões, o que a qualifica como hipervulnerável na relação de consumo
”.

Ainda, “
O Boletim de Ocorrência (ID 73378408) narra a versão dos fatos, imputando à segunda ré a autoria da fraude. Embora seja uma declaração unilateral, corrobora a narrativa da exordial
”.

Para além disso, “
o extrato bancário (ID 73378410) demonstra, em princípio, a liberação do crédito na conta da autora e subsequentes transferências via PIX para a segunda ré, KÁTIA SILVA DE JESUS, o que reforça a verossimilhança da alegação de que foi esta quem se beneficiou dos valores obtidos
”.

Do cotejo dos autos de origem infere-se que a agravada é beneficiária de aposentadoria por incapacidade permanente, no valor de um salário-mínimo. Aproveitando-se da vulnerabilidade da agravada, sua vizinha contratou empréstimo junto ao banco agravante, após se apropriar de seu celular. Logo após o depósito dos valores na conta da agravada, foram efetivadas transferências via
pix
para a conta daquela.

A agravante, por outro lado, não logrou êxito em demonstrar minimamente a regularidade da contratação, fundando-se apenas em alegações genéricas de que a agravada não teria comprovado a fraude.

Cite-se que a responsabilidade civil da instituição financeira por fraude praticada por terceiro é objetiva, nos termos do Tema Repetitivo nº 466 e da Súmula nº 479 do STJ, segundo a qual “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”
, sendo configurado fortuito interno decorrente do risco da atividade bancária.

Incumbe, pois, a agravante, comprovar a regularidade de contratação e de que foi efetivada pela autora. Mesmo porque não se pode exigir da agravada prova negativa, principalmente em sede de cognição sumária.

A propósito, o entendimento deste Tribunal:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDO. FORTUITO INTERNO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. MULTA COMINATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em ação declaratória de nulidade e indenizatória, deferiu tutela de urgência para suspender descontos em benefício previdenciário e determinar a exclusão do nome da autora de cadastros de inadimplentes, sob pena de multa.

2. A parte autora, idosa, alega ter sido vítima de fraude consistente na contratação de empréstimo não reconhecido, seguido de transferências via PIX para terceiros desconhecidos, destoantes de seu perfil de consumo e instrução.

3. A decisão agravada fixou multa para o caso de descumprimento, insurgindo-se o banco contra a presença dos requisitos da tutela e o valor das astreintes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência para suspensão das cobranças e baixa na negativação em razão de indícios de fraude bancária; e (ii) saber se o valor fixado a título de multa cominatória é excessivo ou desproporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A realização de operações financeiras vultosas e sucessivas, seguidas de transferências imediatas para terceiros, em total descompasso com o perfil de consumo de correntista idosa e de baixa instrução, evidencia a probabilidade do direito alegado.

6. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

7. O perigo de dano é manifesto diante da natureza alimentar do benefício previdenciário da consumidora, indevidamente reduzido, e das restrições ao crédito decorrentes da negativação.

8. A multa cominatória deve ser fixada em montante suficiente para inibir o descumprimento da ordem judicial, não se mostrando excessiva quando compatível com a capacidade econômica da instituição financeira e limitada a teto razoável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, 5014840-57.2025.8.08.0000, relator Des. ALEXANDRE PUPPIM, 1ª Câmara Cível, Julg: 26/02/2026)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CLIENTE APOSENTADO. DESCONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO. INDÍCIO DE FRAUDE. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FONTE PAGADORA. ILEGITIMIDADE. MULTA COERCITIVA. PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1 – A analise do pedido de revogação da antecipação de tutela concedida na origem carece da demonstração pelo recorrente da inexistência dos requisitos ensejadores da medida pelo autor da ação.

2 – Os elementos de prova que formam o instrumento devem albergar a tese recursal, situação não verificada no caso.

3 – Na esteira da jurisprudência do STJ, as instituições financeiras são responsáveis pelos danos causados aos seus clientes em decorrência de fraudes realizadas por terceiro em operações bancárias.

4 – É ilegítima a fonte pagadora do benefício pelos descontos efetuados na aposentadoria em decorrência de fraude bancária.

5 – Recurso improvido. (TJES, 5000210-69.2020.8.08.0000,

relator Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, Julg: 01/07/2020)

Nesse
jaez
, ao que se tem nos autos, ao menos nesta fase embrionária da ação originária, são elementos que indicam a ocorrência de uma possível fraude.

No que tange o valor da multa imposta, tem-se que referida exação, prevista no art. 537 do Código de Processo Civil, tem função precípua de assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, podendo o magistrado fixá-la com base na natureza da obrigação e na resistência do obrigado em cumpri-la.

No caso, o valor da multa diária fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais),
a priori
, não se mostra excessivo, haja vista que arbitrado com o fim específico de compelir a agravante ao cumprimento da ordem judicial, qual seja, cessar o desconto de valores consignados indevidamente no benefício previdenciário da autora, valor de natureza alimentar.

Referido valor se coaduna com os precedentes desta Câmara, senão vejamos o seguinte aresto:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). IDOSO. POSSÍVEL FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. MULTA DIÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO contra decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível de Vitória, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual, restituição de valores e indenização por danos morais, que deferiu liminar para suspender os descontos mensais no benefício previdenciário da parte autora, decorrentes de contrato firmado sob a modalidade de Reserva de Margem de Crédito (RMC), sob pena de multa diária de R$ 500,00. A agravante sustenta a validade da contratação, a inexistência de vício de consentimento e a necessidade de redução ou exclusão da multa cominatória fixada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a suspensão liminar dos descontos decorrentes de operação de cartão de crédito consignado com RMC, diante da alegação de contratação não reconhecida pela parte autora; (ii) estabelecer se a multa diária fixada em R$ 500,00 mostra-se excessiva ou desproporcional, justificando sua redução ou exclusão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. [...]. 4.
A multa diária no valor de R$ 500,00 não se mostra, de plano, excessiva, sendo fixada para assegurar o cumprimento de ordem judicial que visa proteger verba de natureza alimentar, podendo ser revista ou limitada pelo juízo de origem, nos termos do art. 537, §1º, do CPC.

5. A ausência de justificativa plausível por parte da instituição financeira para o descumprimento da ordem judicial ou para a alegada impossibilidade de cumprimento impede a exclusão ou minoração da multa neste momento processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido. (TJES, 5012421-64.2025.8.08.0000, relator Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, Julg: 09/02/2026)

Ressalte-se, ademais, que o juízo
a quo
possui poderes para, em qualquer fase do processo, reavaliar o montante e a periodicidade da multa cominatória, a fim de prevenir enriquecimento sem causa ou desproporcionalidade, conforme autoriza o art. 537, §1º, do CPC.

Nesse cenário, ausentes elementos aptos a desconstituir os fundamentos da r. decisão agravada.

Pelo exposto,
conheço do recurso mas NEGO-LHE provimento
, para manter a r. decisão incólume.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.